Tribunal: TCU
Processo: 022.908/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 592022 e códigoUasg 980269 (Objeto: "Prestação de Serviços de Transporte Escolar Terrestre e Fluvial")

Inteiro teor:
Acórdão 764/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos contratos 59/2022 e 60/2022, celebrados entre o Município de Parintins (AM) e a empresa F.C. Pontes Maia - ME, envolvendo a prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial; Considerando que a denunciante aduz, em síntese, inexecução contratual e falta de capacidade técnica da contratada, além de possíveis irregularidades na condução dos certames licitatórios que originaram os contratos; Considerando que os contratos 59/2022 e 60/2022, celebrados em 10/8/2022 e 18/8/2022, respectivamente, possuem vigência de doze meses, prorrogada até, no mínimo, 3/1/2026, e valores totais de R$ 6.780.305,88, sendo financiados com recursos de origem mista (federal, estadual e municipal), oriundos do Fundeb, do PNATE e de emenda parlamentar RP 10; Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas informou a existência do processo de representação 14.527/2022, em fase conclusiva, que apura possíveis irregularidades nos Pregões Eletrônicos 12/2022 e 15/2022, os quais originaram os contratos 59/2022 e 60/2022, respectivamente; Considerando a vigência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o qual estabelece que, em casos de competência concorrente envolvendo recursos de fontes mistas, a fiscalização deve ser conduzida pelo Tribunal que primeiro recebeu a representação ou denúncia, com comunicação ao outro Tribunal para evitar duplicidade de esforços; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas cópia deste Acórdão e das peças 1 a 5, 8 a 15, 19 a 22 e 25, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Parintins (AM) e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.908/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Parintins (AM). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Laiz Araujo Russo de Melo (6897/OAB-AM), Jose Felipe Carvalho Nunes (18721/OAB-AM) e outros, representando Mateus Ferreira Assayag. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.